Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734475-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0714708-22.2022.8.07.0018, em que contende com INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF). De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que a parte autora pretendia a suspensão da cobrança da multa, e consequente não inscrição em dívida ativa, pelo não pagamento, conforme informado na notificação no 92, referente ao Auto de Infração no 8084/2016 – IBRAM (ID 136982020): “Trata-se de ação anulatória de auto de infração ambiental cumulado com pedido de tutela de urgência. Decido. Exige o art. 300 do CPC que a tutela de urgência somente seja concedida diante da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não é o caso dos autos. Pretende a parte autora a suspensão de ato administrativo que goza de presunção de legalidade, o que demandaria robusta comprovação, atraindo a necessidade de contraditório. Além disso, não se constata urgência, somente desejo da requerente de afastar encargos moratórios sobre o valor cobrado, o qual não é vultuoso, considerando-se o porte da ré. Indefiro a tutela antecipada pretendida. Cite-se e dê-se vista ao MP. Intime-se” Em seu recurso, a agravante pede que seja deferido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão ID 136982020, que indeferiu o pedido de suspenção da cobrança da multa e a consequente a não inscrição da Terracap em dívida ativa e juros. No mérito, pede que seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da decisão agravada para de terminar a suspensão da cobrança da multa e consequentemente a não inscrição em dívida ativa pelo não pagamento e juros. Sustenta que o auto de infração se refere ao descumprimento das condicionantes 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 da Licença de Operação n° 007/2013, correspondente ao licenciamento do Setor Habitacional Riacho Fundo II. No entanto, tais condicionantes ou já foram cumpridas ou estão sendo cumpridas, razão pela qual a aplicação da multa não se afigura razoável, até porque ignora estar a Terracap cumprindo as condicionantes ambientais. Assevera que, ao compulsar do Relatório de Auditoria e Fiscalização 421.000.364/2016 (ID 136966989) a descrição da suposta infração dá-se em um lacônico parágrafo que, de forma genérica, busca justificar o não cumprimento das condicionantes 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 da Licença de Operação n° 007/2013 (16 condicionantes). Afirma que a Lei Distrital no 41/89, ao tratar do processo de infrações ambientais, em especial no artigo 56, inciso III, prescreve dever contar o auto de infração com a descrição e o local da infração: “Art. 56. O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que houver constatado, devendo conter: (...) III – descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido; (...)”. Como se vê, por expressa exigência legal, deve haver o cumprimento de requisitos mínimos à lavratura de um auto de infração. Por certo, a descrição em sintético e genérico parágrafo do descumprimento de 16 condicionantes passa ao largo da exigência do artigo 56, inciso III da Lei Distrital no 41/89. Alega que, ao compulsar a notificação no 92 (ID 136966990), verifica-se haver determinação para o imediato recolhimento da importância R$ 35.284,35, sob pena de inscrição da Empresa em dívida ativa e, consequentemente, a incidência de juros. Argumenta que o agravado ignora o fato de a Terracap ter cumprido ou estar cumprindo as condicionantes ambientais objeto do Auto de Infração no 8084/2016 – IBRAM. Afirma que a inscrição da Terracap na dívida ativa, o que pode afetar injustamente o patrimônio público que gere e as atividades desta empresa estatal. Ademais, a Licença Ambiental é válida e eficaz e que a Terracap cumpriu parte das condicionantes e vem cumprindo as demais, não se afigura razoável que o mesmo órgão ambiental que validou a eficácia do prazo da licença ambiental agora lavre auto de infração no curso do prazo o cumprimento das condicionantes. Com isto, pede a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança da multa e impedir a inscrição da Terracap em dívida ativa pelo não pagamento, conforme informado na notificação no 92, referente ao Auto de Infração no 8084/2016 – IBRAM. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 40251241 e 40251242). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental cumulada com tutela de urgência proposta pela Terracap em desfavor do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM, em que pede, liminarmente, a suspensão da cobrança da multa e consequente não inscrição em dívida ativa, pelo não pagamento, conforme informado na notificação no 92, referente ao Auto de Infração no 8084/2016 – IBRAM e, ao fim, a anulação do Auto de Infração no 8084/2016 – IBRAM, em que é cobrada multa de R$ 35.284,35. No caso dos autos, apesar dos argumentas da agravante, a atuação do IBRAM se deu de forma lícita, no exercício da autoexecutoriedade enquanto atributo do poder de polícia. Os atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade. Entre os efeitos dessa presunção relativa estão a autoexecutoriedade, que permite a imediata atuação da Administração, cabendo a quem reclamar fazer prova da efetiva ilegalidade. Segundo a previsão do artigo 44 da Lei Distrital no 41/89, "a autoridade ambiental que tiver ciência ou notícia de ocorrência de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de se tornar co-responsável". Nesse contexto, denota-se que o poder de polícia exercido é ato vinculado à legislação ambiental, da qual o Poder Público não pode furtar-se, sob pena de ofensa aos princípios informadores da Administração Pública. Assim, não vislumbra ilegalidade no ato administrativo impugnado, uma vez que a Terracap informa que ainda não cumpriu todos os requisitos, mormente quando o valor da multa está dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação de regência, não podendo considerá-lo impertinente, até porque sua revisão, somente neste aspecto, poderia implicar incursão do PoderJudiciário no mérito do ato administrativo, sem a demonstração de qualquer ilegalidade na atuação administrativa. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. CONHECIMENTO EM PARTE DE AMBOS APELOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO DO SOLO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE PARA ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS MOTIVADORES DO ATO ADMININSTRATIVO. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. ATO PRIVATIVO DO PODER EXECUTIVO, SALVO COMPROVADA ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA NO SEU PERCENTUAL MÁXIMO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. NECESSÍDADE DE PRÉVIO ACORDO E CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS POR PARTE DO INFRATOR. OMISSÃO DESSA PRETENSÃO NO JULGAMETNO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À LEGALIDADE RESTRITA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA OMISSÃO. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUIATTIVA. CABIMENTO. CONHECIDO EM PARTE O RECUSO DO AUTOR E NEGADO PROVIMENTO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO IBRAM. [...] 3. É cediço que, qualquer alteração em área de preservação ambiental exige o cumprimento das formalidades traçadas na Lei no 41/1989. 4. Demonstrado o autor infringiu norma de natureza ambiental que "veda abertura de via e suprimir vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental" e que proíbe "dar início a parcelamento do solo sem obter aprovação do órgão ambiental competente", tem-se que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento do seu poder de polícia, não havendo que se falar em nulidade da multa. 5. A natureza e espécie de penalidade aplicável encontra-se no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade, compreendendo nessa seara sua razoabilidade e proporcionalidade. [...] 7. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, não podendo adentrar no mérito de suas decisões administrativas, logo não podia a sentença conceder desde logo a redução da multa no percentual máximo, ainda mais porque exigível prévio acordo entre as partes sobre as condições para a reparação dos danos ao meio ambiente. [...]” (07432079020208070016, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 8/6/2022.) “APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA PÚBLICA. MULTA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 8. Portanto, inexistem argumentos capazes de infirmar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do auto de infração questionado, máxime porque o aludido ato administrativo se consubstancia em exercício regular do poder de polícia da Administração ao averiguar que, a despeito de autuação prévia, o autuado persistiu depositando irregularmente material de construção civil em área degradada, pública e sem autorização ambiental. [...]” (07014042420208070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 17/3/2022). Cumpre ressaltar que é vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à implementação de políticas públicas, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Neste momento processual, enquanto ainda não proporcionado o contraditório e a ampla defesa, não há como ser reconhecida a alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de multa. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator